Tribunal: TJMT
Processo: 1017830-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017830-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), WILLIAN RABELO DE SOUZA - CPF: 593.377.372-72 (AGRAVANTE), MARQUIRES AFONSO DOS SANTOS - CPF: 919.320.332-20 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME - CNPJ: 03.111.507/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 547.168.027-87 (AGRAVADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (REPRESENTANTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017830-76.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Willian Rabelo de Souza e Marquires Afonso dos Santos.

Agravados:
Imobiliária Casa Própria Ltda-Me e Luiz Pinheiro.

E M E N T A

AÇÃO DE NUNCIAÇAO DE OBRA NOVA – LIMINAR DE EMBARGO DA OBRA – EDIFICAÇÃO EM TERRENO DE TERCEIRO – EMBARGO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO

Demonstrada a irregularidade da obra que segundo alega a parte autora esta sendo edificada em terreno de terceiro, e, sobretudo, em razão da infringência às normas de regência, vez que a construção foi embargada administrativamente pelo poder publico municipal, por não ter autorização, resta evidenciado os requisitos da tutela provisória, vez que presente o perigo de dano para respaldar o embargo da obra.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017830-76.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Willian Rabelo de Souza e Marquires Afonso dos Santos.

Agravados:
Imobiliária Casa Própria Ltda-Me e Luiz Pinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Willian Rabelo de Souza
e
Marquires Afonso dos Santos,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
Ação de Embargos e Demolição de Obra Nova c.c Perdas e Danos n. 1001757-23.2023.8.11.0002, proposta por
Imobiliária Casa Própria Ltda.
, que
deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar a suspensão da obra que esta sendo edificada nos Lotes n. 11 e 12, da Quadra 17, do Bairro Nova Era, em Várzea Grande.

Inconformados, insurgem-se os requeridos, ora agravantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, ao argumento de que detém a posse dos lotes 10, 11 e 12-A, desmembrado do lote 12, do citado terreno, adquiridos por meio de contrato de compra e venda.

Dizem que o Lote n. 12, objeto do litigio, pertence a terceiros, que continuam edificando a obra no local, vez que a liminar deferida não lhes atingiu, porque não foram intimados do ato processual.

Pontuam que a decisão agravada determinou equivocadamente a paralisação da edificação da casa dos agravantes, ensejando-lhes dano de difícil reparação.

Questionam a legitimidade dos autores para requerer a nunciação da obra, seja porque não possuem a posse dos imóveis, seja porque os lotes pertencem a terceiros.

Ao arremate, pontuam a ausência dos requisitos da tutela de urgência e forte em tais argumentos, requestam a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o desembargo da obra.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 180560191.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 180998608, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 183091699, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017830-76.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Willian Rabelo de Souza e Marquires Afonso dos Santos.

Agravados:
Imobiliária Casa Própria Ltda-Me e Luiz Pinheiro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação ordinária de demolição de obra nova c.c indenização por danos morais proposta pela Imobiliária Casa Própria Ltda. e Luiz Pinheiro, em desfavor de Marquires Afonso dos Santos e Willian Rabelo de Souza, postulando em sede de tutela provisória de urgência o embargo da obra ilegal que esta sendo edificada nos lotes de terreno 11 e 12, da quadra 17, do Bairro Nova Era, em Várzea Grande, que afirmam ser de suas propriedades.

Narraram na inicial que são proprietários dos citados lotes de terreno matriculados sob o n.o 14.932, no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Seguem discorrendo que ao visitar o imóvel, foram surpreendidos com uma obra de alvenaria em andamento no terreno, que notificaram a Prefeitura de Várzea Grande e os invasores acerca da construção indevida, os quais foram autuados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, tendo a obra sido embargada por falta de Alvará de Construção e sem projeto aprovado, sendo a construção irregular edificada em parte do lote da Imobiliária e do co-autor.

Afirmam que a despeito do embargo da obra pela autoridade municipal, os réus continuaram executando a obra irregular em terrenos de propriedades dos agravados.

A togada
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar tão somente a suspensão, no estado que se encontra, das obras nos Lotes n. 11 e n. 12, da Quadra 17, do Bairro Nova Era, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, para o caso de descumprimento.

Insurgem-se, então, os agravantes, contra o pronunciamento jurisdicional buscando a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o desembargo da obra.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
baldados os argumentos vertidos pelos agravantes

a probabilidade do direito postulado não se evidencia dos elementos jungidos em contraposição aos documentos carreados pelos autores à inicial, que demonstram que detêm a propriedade dos lotes de terreno objeto do litigio, em que esta sendo edificada a obra residencial, sem a respectiva autorização do poder público municipal, que, inclusive, já notificou da irregularidade da construção, e ao que se afigura em terreno de terceiro.

Ao que consta os réus são proprietários do lote 12-A, desmembrado do Lote 12, de propriedade da Imobiliária, logo, imóveis distintos. Demais disso, a doação do terreno é objeto de incidente de falsidade documental.

Diante desse cenário, se mostra acertada a decisão da magistrada singular em suspender a execução da obra, que como dito, já havia sido embargada administrativamente pelo poder publico municipal, até para melhor aquilatar a questão controvertida.

Ademais, no tocante ao perigo de dano, como pontou a togada
a quo
“
Outrossim,
entre o risco de suspender a obra até que se concretize o contraditório e se oportunize os requeridos demonstrarem a inexistência de prejuízos aos requerentes, ou a continuidade da obra, com a possibilidade de risco de difícil reparação aos requerentes, opta-se pela medida preventiva
. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a medida poderá ser alterada a qualquer tempo, podendo a obra ser retomada, e assim sendo vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pleito”

id n.
id n. 177467163 ( fl. 56/57)
.

A propósito:

“
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA PARA DEMOLIÇÃO - OBRA SEM ALVARÁ, SEM PROJETO ASSINADO POR PROFISSIONAL E CONSTRUÍDA EM RECUO ESTABELECIDO EM CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL - OBRA EMBARGADA ADMINISTRATIVAMENTE - EMBARGO LIMINAR JUDICIAL DA OBRA -
TÉRMINO DA OBRA PELO RÉU DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DA OBRA - PEDIDO DE IMPOSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO POR ESTAR A OBRA CONCLUÍDA - INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS - CONDENAÇÃO DO APELANTE NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESRESPEITO AO EMBARGO JUDICIAL DA OBRA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.

1. Para a apreciação do mérito, nas ações de nunciação de obra nova, basta que a ação tenha sido proposta quando não integralmente terminada a obra, pouco importando que, à época da prolação da sentença, já esteja ela concluída.

2.
A infringência às normas de regência, tais como Código Civil, Código de Obras, Posturas e direito de vizinhança no Município, possibilita o pedido de embargo e demolição da obra, propondo-se a ação de nunciação de obra nova, nos termos do artigo 934 e ss. do CPC/73 (à época do protocolo do da ação – 29-10-2015) e 1.299 do Código Civil/2002
.

3. Para a expedição desse alvará pelo Município para construção, o proprietário da obra a ser construída deve fazer um projeto da construção, e a aprovação desse projeto é a análise de conformação dele com a legislação de regência. Ambos, Alvará e Projeto, são essenciais e devem preceder o início da obra.

4. Condenação do Apelante no pagamento da pena por litigância de má-fé por ter assim agido, desrespeitando o embargo judicial da obra, bem como por afirmar, tanto na contestação quanto na apelação, que estava providenciando a regularização da obra, sem juntar qualquer protocolo de pedido de expedição de alvará para construção junto ao Município”. (
RAI n. 0002486-13.2015.8.11.0078, 1a Câm. Dir. Publico e Coletivo. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, J. 11.12.17 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023